Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.

I - O prazo de carência, fixado nos contratos de seguro-saúde, não prevalece em situações de urgência e emergência, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300 do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela de urgência para internar o autor no hospital da rede conveniada, independentemente do prazo de carência, sob pena de multa.

III – A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.

IV - Agravo de instrumento desprovido.